Tribunal: TJES
Processo: 0002169-36.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002169-36.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA VITORIA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE POR DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO E PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
PRELIMINARES:

1.1.Nulidade por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.
Diante da autorização de ingresso no domicílio e, sobretudo, da situação de flagrante delito, não há que se falar em ilegitimidade da ação policial, mormente, porque amparada em fundadas razões. Assim, r
econheço a licitude das provas originárias, isto é, daquelas obtidas durante o ingresso policial, na residência da acusada, não resta configurada a nulidade dos elementos probatórios delas derivados, porquanto, igualmente, lícitos.
Preliminar rejeitada.

1.2. Nulidade por cerceamento de defesa. O indeferimento de pergunta, elaborada pela defesa, não configura nulidade, quando a testemunha, já tinha esclarecido o assunto, a revelar a impertinência de novo questionamento, sobre a mesma matéria. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO:

2.1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, relataram a dinâmica dos fatos, além da própria confissão do acusado, quando interrogado.

2.2. A despeito de estar muito bem fundamentada, e tecnicamente incensurável, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal levadas a efeito pelo magistrado sentenciante em relação ao crime de tráfico de drogas imputado aos acusados, por uma questão de política criminal, a pena-base deve ser ajustada, eis que fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, com excessivo rigor. Assim, reduzo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.
2.3. Além da quantidade e variedade das drogas, o conjunto probatório comprova a dedicação do agente a atividades criminosas, sendo impossível como ser reconhecida em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

2.4.
Compete ao Juízo da Execução penal analisar os pedidos de aplicação do instituto da detração penal e redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002169-36.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO DA VITORIA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A, VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal,
interposto por
CARLOS EDUARDO DA VITÓRIA SOUSA,

em face da sentença, de fls. 130-141, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.260 (mil, duzentos e sessenta) dias-multa, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

Há preliminares, que passo a apreciar.

Nulidade das provas que ensejaram a condenação, em razão da ilicitude da busca domiciliar

De início, a defesa argui a

nulidade das provas obtidas, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio,
alegando que a ocorrência policial, que apreendeu as drogas ilícitas, na residência do acusado, atentou contra o seu direito fundamental, tornando ilícita a prova que fundamentou a sentença.

Todavia, não vislumbro ilegalidade no feito, pois, no caso, verifico que, ao realizarem patrulhamento, os policiais militares identificaram movimentação suspeita, e, por essa razão, realizaram campana, em frente à residência do acusado, restando demonstrado, de modo satisfatório, o crime de traficância, naquele local.

Na dinâmica dos fatos relatados, embora o acusado tenha tentado correr para dentro de sua casa, vejo que a abordagem policial aconteceu na porta do imóvel, e ele, por sua vez, autorizou o ingresso dos agentes, acompanhando-os, até a residência, onde foram realizadas as diligências que culminaram na apreensão de drogas, descritas na denúncia.

Diante da situação de flagrante delito, não há que se falar em ilegitimidade da ação policial, mormente, porque amparada em fundadas razões.

Sobre o tema, menciono os precedentes do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
O ingresso no domicílio pelos policias foi precedido de denúncia anônima a respeito da venda de drogas pelo paciente
por meio da rede social Instagram, onde inclusive ele chegou a postar fotos de plantas aparentando ser maconha em local onde havia uma estufa.
Com isso, os policiais estabeleceram campana no local, o que possibilitou a visualização de movimentação incomum
de dois indivíduos que interagiram com o paciente perto da residência. -
Assim, não há se falar em nulidade da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante delito em seu interior
, onde, de fato, foram encontrados cerca de 892g de maconha, uma cartela contendo 22 micropontos de LSD e uma garrafa de lança perfume. (...)”(STJ - AgRg no HC: 809229 SP 2023/0085190-2,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
,
Data de Julgamento: 15/08/2023,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2023.

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que, o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, implica na legalidade da prisão em flagrante, a qualquer momento, não havendo, portanto, violação de domicílio, ou nulidade, a ser reconhecida.

Cito precedente do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 21/03/2022,
1T, DJe: 25/03/2022)

Assim, não havendo como prosperar a alegação de nulidade, reconheço a licitude das provas originárias, isto é, daquelas obtidas durante o ingresso policial, na residência do acusado.

Fundado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

Nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa

A segunda preliminar,

de
nulidade
da sentença,
por

cerceamento de defesa,

se insurge contra a
decisão (fls. 93/94) que indeferiu o requerimento de quesitos adicionais, direcionados ao perito, sobre a confecção do laudo toxicológico.

Entendo que tal alegação não merece acolhimento, uma vez que os quesitos, fundamentadamente indeferidos, versam sobre protocolo de trabalho do perito, não sendo relevante para o deslinde da questão, nos autos, como o profissional guarda, manuseia, identifica e controla o material a ser submetido a exame, já que o art. 185-E do CPP dispõe que “Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.”

Ademais, não existem nos autos circunstâncias capazes de infirmar que as drogas e a arma de fogo apreendidas, não foram resguardadas, ou não correspondem àquelas que foram periciadas.

Nessa medida, ausentes elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade.

Em idêntica direção, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região), 6T, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,

Julgamento: 18/04/2023
, T5, DJe 24/04/2023).

Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado, ônus que lhe competia, a teor da previsão do artigo 156, caput, do
CPP
1
.

Desta feita, ausente provas de nulidade, REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO

(MÉRITO)

Quanto ao mérito, a defesa requer:

1.

a
absolvição,
ante a insuficiência de provas;

2.
a revisão da dosimetria, com a fixação da
pena-base no mínimo legal;

3.
o

reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado, e

4.
a
aplicação do instituto da
detração penal.

Acerca dos fatos,
n
arra a denúncia que, no dia 02 de março de 2021, na Avenida Guaçuí, próximo à funerária “Prando”, no bairro Shell, Linhares-ES, os policiais militares realizavam patrulhamento motorizado, quando observaram movimentação suspeita de pessoas, em um veículo Toyota/Corolla, situado próximo a uma residência, onde realizaram “campana” e, após a saída do automóvel, avistaram um indivíduo se aproximar do imóvel e chamar pela alcunha de “Dudu”.

Descreve a peça acusatória que, quando os referidos agentes públicos de segurança se aproximaram da referida residência, o indivíduo, que se encontrava no portão, evadiu-se, ao passo que o denunciado, embora tenha tentado correr para o interior da casa, foi abordado, pelos militares.

Registra, ainda, que, adentrando os cômodos do local, foram encontrados
19,6 kg (dezenove quilos e seiscentas gramas) de substâncias entorpecentes, sendo 11 (onze) tabletes de maconha; 01 (um) pequeno tablete da mesma substância; 02 (duas) sacolas grandes contendo maconha “in natura”; 04 (quatro) tabletes quadrados de maconha “pura”, conhecida como “Kush”; 120 (cento e vinte) invólucros (sacolinhas maiores) de maconha; e 01 (uma) sacola contendo vários pedaços de maconha, pesando, aproximadamente, 430 (quatrocentos e trinta) gramas
.

Também foram apreendidos:
02 (dois) tabletes de cocaína “pura” e 05 (cinco) pedaços da mesma substância, totalizando 1,237 kg (um quilo e duzentas e trinta e sete gramas)
.

Consigna, além disso, que foram localizados:
03 (três) balanças de precisão; 01 (uma) tesoura; 01 (um) telefone celular e a quantia, em dinheiro, de R$ 5.631,00 (cinco mil e seiscentos e trinta e um reais)
.

Passo a apreciar as teses recursais.

A defesa pugna pela
absolvição, por insuficiência de provas,
pleito não merece prosperar.

Isso porque,
a materialidade
restou demonstrada no
Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 06/12),
Boletim Unificado
(fls. 13/16),
Auto de Apreensão
(fls. 32/33),
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(fls. 34/35),
Relatório Final de Inquérito Policial
(fls. 43/47),
Laudo de Pericial de Exame Químico
(fls. 104/104-v), bem como nas demais provas, produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez,
a autoria
foi devidamente comprovada pelas declarações, extrajudiciais, dos agentes de segurança pública, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, RAMON DE SOUZA MENINE (fls. 19-20) e MARCOS PEREIRA VIEIRA (fls. 17-18), os quais, ouvidos em juízo (mídia de fls. 115), foram incisivos e preponderantes para confirmação da prática criminosa, por parte do acusado.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes públicos, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, além de consistirem em prova idônea para embasar a condenação.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
, DJe de 3/10/2023.)

Desta forma, diferentemente do que aduz a defesa, tenho que restou comprovado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que, para sua configuração, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, denotem a traficância.

Avançando, no tocante ao pleito de fixação da
pena-base no mínimo legal
, tenho que
a grande quantidade da droga apreendida permite a exasperação da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, já que prepondera sobre as demais circunstâncias do art. 59, do CP.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) .3.
Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, com base no art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade das drogas apreendidas), não merecendo qualquer reforma já que o aumento empregado não se mostra desproporcional, além de ter sido devidamente fundamentado.
(...)” (grifo nosso)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024140043639,
Relatora Desembargadora Elisabeth Lordes
, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 09/02/2022
, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Contudo, a despeito de estar muito bem fundamentada, e tecnicamente incensurável, a análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do CP, levadas a efeito pelo magistrado sentenciante, em relação ao crime de tráfico de drogas, por uma questão de
política criminal, entendo que a pena-base deve ser ajustada,
eis que fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, com excessivo rigor.

Feita a pequena correção, na primeira fase da dosimetria, reduzo a pena-base fixada em primeiro grau para
10 (dez) anos de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a
atenuante em razão da confissão espontânea
, mantendo a fração de 1/6, aplicada na sentença, diminui-se a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, concretizando-a, provisoriamente, em
0
8
(
oito
)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em relação ao pedido de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), verifico que não comporta acolhimento,
uma vez que esta causa especial de diminuição de pena tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aqueles que, comprovadamente, fazem do crime, seu meio habitual de vida.

Outrossim, os requisitos, previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado, com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

E na hipótese, a minorante restou acertadamente indeferida, pois, além da quantidade, variedade e natureza das drogas arrecadadas, verifico, também, a presença de elementos indicativos de que o réu se dedicava às atividades criminosas, afinal, qual o traficante que, em termos financeiros, confiaria um elevado valor em drogas, a um terceiro, praticamente desconhecido?

Embora, em seu interrogatório, o apelante tenha negado os fatos, informando que tão somente guardava os entorpecentes, para uma pessoa, com a qual tinha pouco conhecimento, as provas dos autos são no sentido contrário, sobretudo quando verificamos, além das drogas, a apreensão de
03 (três) balanças de precisão
e a quantia, em dinheiro,
R$ 5.631,00 (cinco mil e seiscentos e trinta e um reais),
não devendo prosperar o clamor pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Assim, na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual, a pena de
08 (oito)

anos, 04 (quatro) meses de reclusão
e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa
, deve ser concretizada, definitivamente.

Por fim, quanto ao requerimento
de
aplicação do instituto da detração penal,
tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena imposta a
CARLOS EDUARDO DA VITÓRIA SOUSA
para
08 (oito)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para dar parcial provimento ao recurso.